Tribunal: TJES
Processo: 5012639-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012639-59.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZILMARA LAURINDO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5012639-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILMARA LAURINDO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: KASSIA ANGELO ASTOLPHO - ES18592-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILMARA LAURINDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
, rejeitou liminarmente os embargos à execução, por intempestivos, com fulcro no art. 739, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais ali fixados (evento nº 1597011).

Em suas razões recursais (evento nº 1597015), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
“o prazo tem início a partir da juntada do mandado de citação da execução devidamente cumprido, que no caso ora discutido, se deu no dia 11/06/21 (sexta-feira). Dessa forma, iniciando-se no dia 14/06 (segunda-feira) este teria o seu prazo final no dia 02/07 (sexta-feira)” (fl. 11);
(ii)
“durante o período de 14 a 18 de junho do ano corrente, diversas varas judiciais estavam em treinamento para a implementação do sistema eletrônico “PJE”, ocasionando a suspensão dos prazos processuais” (fl. 11); e que
(iii)
“a simples leitura do ato supracitado, em conjunto com a informação passada pelo servidor, levou as patronas ao entendimento de que os atos processuais estariam suspensos em toda a comarca da capital” (fl. 12).

Decisão proferida no evento nº 2155174, deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 2666944.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILMARA LAURINDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
, rejeitou liminarmente os embargos à execução, por intempestivos, com fulcro no art. 739, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais ali fixados (evento nº 1597011).

Em suas razões recursais (evento nº 1597015), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
“o prazo tem início a partir da juntada do mandado de citação da execução devidamente cumprido, que no caso ora discutido, se deu no dia 11/06/21 (sexta-feira). Dessa forma, iniciando-se no dia 14/06 (segunda-feira) este teria o seu prazo final no dia 02/07 (sexta-feira)” (fl. 11);
(ii)
“durante o período de 14 a 18 de junho do ano corrente, diversas varas judiciais estavam em treinamento para a implementação do sistema eletrônico “PJE”, ocasionando a suspensão dos prazos processuais” (fl. 11); e que
(iii)
“a simples leitura do ato supracitado, em conjunto com a informação passada pelo servidor, levou as patronas ao entendimento de que os atos processuais estariam suspensos em toda a comarca da capital” (fl. 12).

A perda do prazo para a oposição dos embargos à execução ocorreu, segundo a própria apelante, a partir da leitura equivocada do Ato Normativo nº 048/2021, que suspendeu o atendimento ao público e os prazos processuais dos dias 14 a 18 de junho de 2021 em determinadas unidades judiciárias, não sendo listada aquela onde tramitou o presente processo, ou seja, a 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital.

Nesse contexto, não há dúvidas de que estes embargos à execução foram, de fato, opostos intempestivamente, conforme reconhecido pela r. sentença de primeiro grau.

Por fim, revela-se inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas com o propósito de considerar tempestivos embargos à execução apresentados fora do prazo por erro inescusável, tal como no caso dos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. ERRO QUANTO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA NA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatada a intempestividade dos embargos à execução, opostos mais de três meses depois de findo o prazo legalmente previsto para o oferecimento de tal espécie de defesa processual (art. 915 do CPC), irrepreensível a sentença que os rejeitou liminarmente e extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 918, inciso I, do CPC. 2. Se pretendia o embargante/executado a modificação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação executiva, tivesse ele interposto o recurso adequado para discutir a reforma tencionada, não sendo possível, nos presentes autos, decidir sobre tema relacionado à processo diverso. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07099.86-30.2021.8.07.0001; Ac. 141.5091; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 28/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, levando em consideração o trabalho adicional dos causídicos da parte apelada ao apresentar contrarrazões ao recurso, a título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE ATO NORMATIVO – ERRO INESCUSÁVEL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A perda do prazo para a oposição dos embargos à execução ocorreu, segundo a própria apelante, a partir da leitura equivocada do Ato Normativo nº 048/2021, que suspendeu o atendimento ao público e os prazos processuais dos dias 14 a 18 de junho de 2021 em determinadas unidades judiciárias, não sendo listada aquela onde tramitou o presente processo, ou seja, a 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital.

2.
Revela-se inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas com o propósito de considerar tempestivos embargos à execução apresentados fora do prazo por erro inescusável, tal como no caso dos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.